Tribunal: STF
Processo: Rcl 60400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. TEMA RG Nº 810. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ines Rosalen Pedretti, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5010711-98.2022.4.04.7100, pelo qual teriam sido inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 870.947-RG/SE e RE nº 1.317.982-RG/ES (Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante sustenta, em síntese, que o tribunal reclamado ignorou a circunstância de que a questão referente à validade do índice de correção monetária determinada por sentença transitada em julgado, nos termos do Tema RG nº 810, encontra-se pendente de análise por esta Corte, no âmbito do RE nº 1.317.982-RG/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da Repercussão Geral).  



    3. Alega que, no caso dos autos, em fase de cumprimento de sentença, houve a aplicação da TR como índice de correção monetária. No entanto, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, no qual declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 7 9.494, de 1997, foi requerida execução complementar, a fim de obter a diferença resultante da correção monetária pelo IPCA-E.  



    4. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido da reclamante, momento em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) impetrou Mandado de Segurança (Processo nº 5010711-98.2022.4.04.7100/RS), cuja segurança foi concedida, ao argumento de que o processo estaria acobertado pelo instituto da coisa julgada, pelo que descabida a expedição de precatório complementar.  



    5. Noticia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação do Tema RG nº 733 pela corte de origem, seguido de agravo interno, o qual restou desprovido. Assim, requereu, por meio de embargos de declaração, a suspensão do processo até o julgamento final do Tema RG nº 1.170. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados, assim como o agravo interno interposto em face da referida decisão.



    6. Nesta reclamação, requer a concessão de liminar, com vistas ao sobrestamento do feito até decisão final do Tema RG nº 1.170, a fim de impedir a certificação do trânsito em julgado dos autos na origem. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810”. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.  



    8. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10.  No caso em tela, observa-se que a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 5010711-98.2022.4.04.7100 pelo INSS, indeferindo o pedido de execução complementar apresentado pela ora reclamante, nos termos do voto da relatora, cujos trechos transcrevo:  



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS contra decisão monocrática, proferida em 23.01.2022, pelo Juízo Federal Substituto da 2ª VF de Bento Gonçalves/RS, que deferiu a expedição de precatório complementar no que tange ao julgamento do Tema nº 810 pelo STF. 



    Alegou a autarquia, em suma, que violaria direito líquido e certo a decisão que "afastou a questão da ocorrência de preclusão, coisa julgada e não analisou na ótica da prescrição intercorrente deferindo ao final o pedido formulado pela parte autora de execução complementar em razão do julgamento, pelo STF, do Tema 810, determinando fosse apurada a diferença dos valores devidos em razão da aplicação do IPCA-E ao invés da TR como índice de correção monetária".



    (...)



    E, no caso, a segurança merece ser concedida. 



    Isto porque a requisição de pagamento foi expedida em 2016, tendo ensejado a baixa da execução subjacente em 27.06.2016, ou seja, antes da publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 pelo STF, em 20.11.2017. 



    Portanto, de fato, forçoso é reconhecer que em se cuidando de execução que se encerrou e foi extinta antes mesmo da publicação do acórdão relativo ao Tema nº 810 pelo STF, não cabe a expedição de precatório complementar com base nos critérios fixados pelo STF, tendo em vista que a matéria precluiu sem que a parte interessada tivesse oportunamente discutido durante a execução a forma de aplicação da Lei nº 11.960/2009. Por conseguinte, o voto é no sentido de conceder a segurança.” (e-doc. 3, p. 49, grifos nossos).  



    11. Na sequência, houve a interposição de recurso extraordinário pela reclamante, ao qual foi negado seguimento sob os seguintes fundamentos:



    “Recurso Extraordinário.



     O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: 



    ‘Tema STF 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado’. 



    No mérito, firmou a seguinte tese: 



    ‘Tese Firmada - Tema STF 733 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’. 



    Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016).” (e-doc. 3, p. 142).  



    12. Nesse cenário e, a partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a ora reclamante requereu, em 08/07/2013, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez aplicado o IPCA-E em substituição à TR (e-doc. 2, p. 615). O Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu o pedido, homologando os cálculos apresentados pela ora reclamante e determinando ao INSS que efetuasse o depósito dos valores requisitados (e-doc. 2, p. 483).  



    13. Releva notar, no entanto, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e pagamento dos competentes requisitórios (e-doc. 2, p. 587; e-doc. 3, p. 16). Em consequência, a execução foi extinta, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, com a respectiva baixa em 27/06/2016, conforme consta do andamento processual dos autos nº 5000336-14.2013.4.04.7113, junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  



    14. Desse modo, tenho como acertada a decisão do tribunal reclamado, nos termos da decisão acima transcrita. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado.  



    15.  Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021). 



    16. Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.



    2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.



    3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator